Tribunal: STF
Processo: ARE 1590074
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Diogo Henrique Gomes da Silva contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pelo 5º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO  DE DROGAS.
Pretendido,  preliminarmente, o reconhecimento de nulidade decorrente da  violação de domicílio. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas.  Subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Descabimento.
1) Preliminar insubsistente. Violação de  domicílio. Inocorrência. A ação de ingresso  no imóvel ocorreu mediante a observância dos requisitos constitucionais, não havendo que se falar em nulidade. Denúncia indicando a ocorrência de tráfico  no imóvel. Legítimo o ingresso na  residência, ação que, de qualquer modo,  resultou em efetiva apreensão de elevada quantidade de entorpecente, constatando se ocorrência, no local, de crime de  natureza permanente. 
2) Condenação legítima. Uma vez  embasada em idôneos elementos de  prova, não há de se falar que a condenação do peticionário, pelo delito de  tráfico, seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos testemunhos dos  policiais  militares que abordaram o  recorrente e o adolescente no cômodo em  que as drogas estavam armazenadas.  Depoimentos dos agentes públicos coesos  e legítimos, em nada desmerecidos na  prova produzida. Condenação legítima.
3) Critérios de dosimetria de penas que  não podem ser considerados ilegais  Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Delito cometido com a participação de adolescente, que possuía 17 anos à época dos fatos.
Improcedência.”  (e-doc. 5).

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 8), a parte recorrente alega violação artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, nulidade absoluta das provas em razão da invasão de domicílio arbitrária, realizada sem mandado judicial ou fundadas razões prévias. Argumenta também que o ingresso policial fundamentou-se apenas em denúncia anônima, sem diligências preliminares ou monitoramento que confirmassem o estado de flagrância antes da entrada forçada. 
Ao final, requer o provimento do presente recurso, “a fim de absolver o Defendido.” (e-doc. 8, p. 43).
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Cuida-se de processo com r. decisão condenatória que não comporta mais recurso, razão pela qual, diante dos termos propostos, é conhecida tão somente para viabilizar análise completa de existência ou não de decisão contrária à evidência dos autos, haja vista, em princípio, não parecer preencher os requisitos exigidos para Revisão Criminal, previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.
Isso porque o peticionário não trouxe à baila qualquer razão idônea a demonstrar que a judiciosa decisão impugnada fosse manifestamente contrária ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, se limitando a, ao pleitear, preliminarmente, a nulidade da decisão e, no mérito, a absolvição e mitigação da pena imposta, ressuscitar argumentos exaustivamente debatidos durante a formação da culpa e em sede de apelação.
(...)
Para conhecimento, constou, na acusação apresentada, que no dia 10 de maio de 2018, DIOGO tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 704 (setecentos e quatro) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 198,31g (cento e noventa e oito gramas e trinta e um centigramas), 1.095 (um mil e noventa e cinco) porções de crack, com peso líquido de 749,15g (setecentos e quarenta e nove gramas e quinze centigramas), e 242 (duzentas e quarenta e duas) porções de maconha, com peso líquido de 1.841,84g (um mil, oitocentos e quarenta e um gramas e oitenta e quatro centigramas). Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam a informação de que no imóvel localizado na Rua José Ribeiro, nº 67, o peticionário, o adolescente Roger, e os indivíduos conhecidos como “Douglas” e “Buiu” guardavam e mantinham em depósito grande quantidade de entorpecentes. Ao chegarem ao local indicado, os policiais se depararam com a porta da residência aberta e ao ingressarem abordaram DIOGO e o adolescente Roger (...), de 17 anos de idade. Por meio de buscas no local, foi encontrada uma bolsa, que acondicionava os entorpecentes descritos acima, além de dois projéteis de arma de fogo e a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais).
De proêmio, cumpre afastar a alegada nulidade por suposta violação de domicílio, uma vez que o artigo 5º, XI, da Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
A Defesa de DIOGO arguiu a violação do domicílio. Contudo, a ação dos policiais, com fundadas suspeitas para a diligência culminou com flagrante de tráfico de entorpecentes (crime de natureza permanente), situação excepcionada pela norma constitucional citada.
Cumpre salientar que os policiais militares receberam denúncia de que o imóvel, local dos fatos, era utilizado para a prática do tráfico e armazenamento de drogas, fato que, obviamente, justificava a diligência ora reclamada.
O ingresso no imóvel pelos agentes da lei deu-se em hipótese de flagrante delito (fundadas e legítimas suspeitas de ali estar ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes) e, nessa condição, o ingresso no local com o fim de apreensão de objeto do crime ou mesmo de detenção, não ofende a inviolabilidade do domicílio, eis que caracterizada a hipótese excepcionalizada pela Constituição Federal, no inciso XI, do artigo 5º.”

Portanto, não se sustenta a alegação de ilicitude da prova obtida por invasão de domicílio. 
O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes e com repercussão geral reconhecida (Tema 280), firmou o entendimento de que a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial só é possível na hipótese de justa causa ou fundadas razões em casos de flagrante de crime permanente, conforme se verificou na situação em apreço, dada a indicação de endereço exato na denúncia anônima, além de a porta da referida. O acórdão restou assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).
Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente